Tribunal: TCU
Processo: 002.163/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar o ato de concessão abaixo relacionado, determinando à Diretoria de Assistência ao Pessoal do Comando do Exército que ajuste o valor do provento ao apurado por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, dispensando o envio de novo ato a este Tribunal, conforme sugerido nos pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 002.163/2026-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alison Renato Pereira (XXX.763.789-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há